Tribunal: TJDFT
Processo: 0716670-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716670-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREZZA BRITO REZENDE AGRAVADO: NETWORLD TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES EIRELI - ME D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Andrezza Brito Rezende pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 14a Vara Cível de Brasília, que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, fixando o valor do débito em R$ 9.976,95 (nove mil, novecentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos), conforme atualização apresentada pela executada. A agravante sustenta, em apertada síntese, que a ação de origem visava à rescisão contratual, à declaração de inexistência de débito e à indenização por danos morais. Narra que a sentença de primeira instância julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência dos débitos e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além do pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação. Alega que a decisão ora impugnada fixou os honorários sucumbenciais apenas sobre o valor da condenação por danos morais, desconsiderando o proveito econômico obtido com o acolhimento do pedido declaratório. Sustenta que a verba honorária deve incidir tanto sobre a obrigação de pagar (indenização por danos morais), quanto sobre a obrigação de não fazer, consubstanciada na abstenção de cobrança dos débitos declarados inexigíveis. Aduz, ainda, que o conteúdo patrimonial do pedido declaratório é mensurável e relevante, razão pela qual deve ser considerado para fins de fixação dos honorários. Colaciona jurisprudência que corrobora sua tese. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para que se determine a incidência dos honorários advocatícios também sobre o valor correspondente ao pedido declaratório, com a imediata concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a agravante sequer fez menção ao requisito, deixando de apontar qualquer fato concreto que demonstrasse, de forma objetiva, a existência de risco apto a justificar a concessão de provimento jurisdicional de urgência. Ressalte-se que não compete ao julgador presumir ou intuir eventuais danos não indicados pelo recorrente, que, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a urgência, tampouco fez uso, ainda que genérico, da fundamentação legal pertinente. Quanto à probabilidade do direito invocado, esta também não restou evidenciada. Conforme consignado pelo juízo de origem, não houve determinação, no título judicial, para que os honorários advocatícios incidissem sobre o proveito econômico oriundo do reconhecimento da inexistência dos débitos. Devem, portanto, ser respeitados os limites objetivos do julgado quanto à fixação da verba honorária. Dessa forma, ao menos em juízo de cognição sumária, o cumprimento da sentença deve observar estritamente o conteúdo do título executivo judicial, inclusive no que se refere à base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator